Tribunal: TJPA
Processo: 0005693-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005693-95.2019.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. PEDIDO INESPECÍFICO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 7 anos, 11 meses e 8 dias, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a suficiência das provas para sustentar a condenação; (ii) verificar a viabilidade de exclusão das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo no roubo; (iii) aquilatar a necessidade de prova da efetiva corrupção dos menores para a configuração do crime do art. 244-B do ECA; e (iv) saber se há margem para redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

4. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza o
modus operandi
empregado pelo apelante para perpetrar a subtração, exercida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso com dois adolescentes, sendo a narrativa confirmada pelos policiais que o flagrantearam na posse do bem subtraído e que inclusive foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados em resistência à prisão, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

5. A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA não depende da prova de corrupção efetiva do adolescente, sendo um delito formal, cuja consumação se perfaz tão somente com a participação de menor de 18 anos na prática delitiva em companhia de um agente imputável, tornando desnecessária a análise da adesão voluntária dos adolescentes ao evento criminoso.

6. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. A presença de múltiplos agentes, mesmo que um deles seja menor, potencializa a intimidação da vítima, aumentando a gravidade da empreitada criminosa. Ademais, o vínculo subjetivo entre os agentes é claro quando as provas apontam para a prática do delito em comparsaria.

7. Além disso, considerando que as testemunhas confirmaram que o roubo foi cometido com emprego de armas de fogo, as quais foram apreendidas e tiveram a potencialidade lesiva comprovada por perícia, descabe cogitar do afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no emprego apenas pelos inimputáveis corréus, máxime diante do caráter objetivo da referida causa de aumento de pena.

8. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 se dá com a participação de menor de 18 anos em crime, em companhia de agente imputável, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, em razão do caráter formal da figura típica. 3. No crime de roubo, a majoração da pena em razão do emprego de arma de fogo estende-se aos coautores e partícipes, diante do caráter objetivo da circunstância. 4. Demonstrado que o crime de roubo se deu em regime de comparsaria, inviável excluir a majorante do concurso de agentes. 5. Pedidos genéricos de revisão da dosimetria da pena, sem a indicação de pontos específicos a serem impugnados, não ensejam a análise do pleito em atenção ao princípio da dialeticidade.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, REsp n. 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; TJAP, ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STF, RHC n. 113.383/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.10.2012; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023; TJCE, ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Alves dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, 11 meses e 8 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 16468764).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP, ressaindo a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo.
Quanto ao crime de roubo, pugna pela exclusão das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, alegando que foram os adolescentes que tomaram a iniciativa do delito e estavam na posse do artefato. Em relação ao crime de corrupção de menores, sustenta a inexistência de comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes envolvidos no delito. Por fim, pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico para a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 16468796).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16468802), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19902894).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de prova amealhados no curso do processo são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade do crime de

roubo
está comprovada pelos seguintes elementos: a)
auto de exibição e apreensão de objeto
, com descrição de um simulacro de pistola Taurus n° 50210908; uma arma tipo revólver calibre 38, n. 199054, com 2 munições calibre 38 não deflagradas e 4 munições calibre 38 deflagradas; uma arma tipo pistola marca Taurus, calibre 40, n. STK 93658, complemento pistola PM-PA 059, com carregador e 2 munições calibre 40 não deflagradas; uma arma tipo pistola marca Taurus, calibre 40, n. SZA 83479, pistola com carregador com 2 munições 40 não deflagradas; uma arma tipo pistola marca Taurus, calibre 40, SBW 81532, pistola PM-PA 2141, com um carregador e 2 munições 40 não deflagradas, além da
res furtiva
encontrada na posse do apelante, no caso, um carro volkswagen, modelo Voyage, placa NEQ 5365, cor preto (ID 16468668, págs. 3/4); b)
auto de entrega
(ID 16468668, pág. 5) e c)
laudos periciais de balística
(ID 16468761/16468763).

Conforme a dinâmica delitiva, após a subtração do veículo, os agentes foram perseguidos e após confronto com a polícia, os dois adolescentes (Rafael Oliveira Sousa Filho e o outro identificado pela alcunha de “Loirinho”), que estavam na companhia do recorrente no momento do assalto, foram alvejados e vieram a óbito (ID 16468670, pág. 5 e ID 16468671).

Assim, no que tange ao
crime de corrupção de menor
, a materialidade restou provada pela comprovação da menoridade do adolescente Rafael de Oliveira Sousa Filho, através de documento de identidade (ID 16468670, pág. 4), sendo suficiente para configurar o crime previsto no art. 244-B do ECA.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
de ambos os crimes exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sobretudo das declarações da vítima Edilene Barbosa Correa, corroborada pelo depoimento das testemunhas Edivaldo José Araújo Pina e André Luiz Apóstolo Evangelista, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante, bem como pela confissão do réu, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Depoimento de Edilene Barbosa Correa, vítima do roubo:

“Que é vítima do roubo nesse processo, que saiu para comprar umas coisas no mercadinho, que não tinha tudo o que precisava, quando foi pagar a minha tia não tinha troco, então foi à farmácia, comprei o que eu precisava e quando voltei entrei na contramão na rua do mercadinho e fui pagar o que tinha comprado lá, que foi aí que eles me abordaram, que levantei o braço, que eles mandaram eu abrir a porta e estava travada, que disse onde tinha que destravar, que um deles disse que se o marido da minha tia levantasse a cabeça era para atirar nele, que não queria destravar, mas um deles lhe mostrou a arma e destravou a porta e abriu a porta, que um deles me puxou para o banco de trás e dois ficaram na frente, que eles saíram na contramão comigo, que como eu trabalho em domicílio, meus aparelhos de trabalho estavam todos dentro do carro, que eles começaram a fazer bagunça no carro procurando as coisas, que eles queriam saber como saía do local, que eu estava muito nervosa, que um deles pediu para terem calma pois eu estava nervosa, que perguntei para onde eles queriam ir e eles disseram para a Augusto Montenegro, que conhecia um caminho para lá, que tiveram que fazer o caminho de volta, que quando estavam na alameda 24 a polícia veio, que começou a perseguição e eles aceleraram, que eu fiquei desesperada e comecei bater no vidro do carro, que eles começaram a me xingar, que tocou a sirene eles não quiseram parar, que passaram pelo sinal como uma bala, que depois escutou um barulho, que foi um tiro para cima para eles pararem, que eles não queriam parar, que quando o carro bateu um deles passou a mão no meu pescoço, que eram os dois da frente, que o que estava do meu lado atrás colocou a arma na minha cabeça eu segurei, que nem lembro como sai do carro, que quando o carro parou eles já saíram do carro atirando, que não percebeu no momento que um deles era adolescente, que não sabe identificar qual deles estava com a arma, mas era o que estava dirigindo e o outro que estava atrás comigo, que quando parou o carro houve troca de tiros, que não sabe dizer se alguém foi atingido, que não viu, que ficou marcas de tiro no carro, que o que estava do seu lado ficou com a arma apontada para minha cabeça, que eu vi duas armas, que estava sozinha no carro, que eles me ameaçaram com a arma de me atirar várias vezes, que na hora que me abordaram já me passaram para o banco de trás, que na hora da abordagem estava dentro do carro, que não sabe dizer se um deles era menor, que o que estava atrás comigo era o mais violento, que não recorda quanto tempo ficou em poder deles, que o prejuízo com o carro foi uns R$ 12 mil reais, que ficou com abalo emocional, que houve disparo de tiros com a polícia, que eram duas armas, que não sabe se um deles faleceu, que pediu para não saber quando iam lhe falar do caso.” (ID 16468764 - Págs. 3/4)

Depoimento do policial militar Edivaldo José Araújo Pina:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que fazia parte da guarnição, que faziam ronda na segunda área do Maguari, quando um senhor em uma bicicleta informou que tinham pegado uma senhora com carro, que não recorda ao certo a Alameda, mas acha que foi na 26 ou 30, que avisaram que eles tinham ido para a Avenida Principal, que nos deslocamos para lá, que tinham passado que era o Voyage preto, ele só não repassou a placa do carro, que passaram pelo Voyage e fizeram o acompanhamento, que demos sinal para pararem, que eles não pararam, que lá na frente começamos a pedir apoio, que na Augusto Montenegro tinha uma viatura na saída do conjunto, que pedimos apoio para eles, que eles fecharam uma parte da via, que quando eles chegaram na Augusto Montenegro foram desviar da viatura e bateram em uma mureta em construção, que nessa hora saímos da viatura, que eles pegaram a senhora de refém, que ela conseguiu se livrar deles e correu na nossa direção, que quando ela correu eles começaram a fazer disparos, foi a hora que a gente revidou e eles foram baleados, que a gente socorreu eles, um foi para Upa de Icoaraci e a outra viatura socorreu os outros, que se não se engana mais um deles foi para Upa de Icoaraci, que depois fomos para delegacia para os procedimentos e lá ficamos sabendo que dois tinham evoluído à óbito e o terceiro estava no Pronto Socorro ainda vivo, que foi apresentado para o delegado o armamento, a vítima, o veículo e ele fez os procedimentos, que não recorda se um deles era adolescente, que recorda da fisionomia do acusado aqui presente, que parecia que eles tinham duas armas, que uma era arma de fogo e a oura era simulacro, que quando houve a colisão do carro eles tentaram segurar a vítima lá, mas ela conseguiu se livrar deles e correu na nossa direção, que não recorda se ela saiu da parte da frente ou de trás do carro, que os disparos começaram do lado deles, que só revidamos que eles começaram os disparos depois que a vítima correu em nossa direção, que a arma de fogo era um revólver.” (ID 16468764 – Págs. 4/5)

Depoimento do policial militar André Luiz Apóstolo Evangelista:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que fazia parte da guarnição no dia dos fatos estavam no Conjunto Maguari que lá tem uma unidade nossa, que chegou um cidadão informando a situação para nós, que saíram em direção à rua principal, que viram o veículo passando em alta velocidade e começaram a fazer o acompanhamento, que nos comunicamos com outras viaturas passando a situação, que quando chegou na parte da augusto Montenegro, tinha uma outra viatura, que eles se esbarraram, que começou a aquela fumaça, que abriram o carro e começou aquela história de segurar a refém, que quando a gente viu a senhora saindo de dentro do carro e eles começaram a atirar, que revidamos a injusta agressão, que atingimos eles e colocamos na viatura para prestar socorro, que levamos para Upa de Icoaraci e depois fomos para delegacia para os procedimentos, que levaram a vítima e o veículo, que no momento não perceberam que um deles se tratava de adolescente, que foi muito rápido, que a gente só estava preocupado com a refém, que não sabem como ela conseguiu sair de lá, que depois começaram os disparos, que não recorda do acusado aqui presente, que foi o primeiro fato que tombaram com ele.” (ID 16468764 - Pág. 5)

O recorrente Matheus Alves dos Santos, em seu interrogatório declarou
:

“[...] que não conhecia os adolescentes, que conheceu eles no mesmo dia do assalto, que ele disse para mim pegar um carro para ele para pagar uma dívida, que a dívida nem era minha, que eu e eles estávamos devendo o mesmo traficante, e ele que determinou que a gente pegasse o carro, que quem estava devendo ele era um amigo seu, que foi pego pela polícia e ai eles botaram na minha costa, que para esse traficante não cobrar da minha avó e da minha família, eu fui lá onde esse traficante estava, que ele falou para gente fazer isso, para pagar a dívida, que o negócio era pegar um carro e deixar em uma rua que o traficante iria pegar, que o traficante ia ficar com esse carro, que as armas de fogo eram do traficante, que era só uma arma de fogo, que na época eu tinha 20 anos, que na época eu não tinha praticado outros roubos, só ato infracional quando era adolescente, que eu tinha acabado de vir do interior, que eu levei três tiros, que se entregaram não deram tiros, mas os policiais atiraram na gente, que estava no banco da frente, no carona, que quem estava no banco de trás era o Rafael adolescente e a senhora, a vítima, que quem estava dirigindo era o Loirinho, que eu não sabia que eles eram de menor, que quer pagar pelos meus erros e recomeçar minha vida, que trabalho não me falta, minha família é do interior e tem açaizal, que quem estava devendo o traficante era um amigo meu que fumava comigo, que ele foi preso uns dois dias antes, e falou que eu que caguetei ele para polícia, que aí não teve jeito teve que ir, que procurou seguir sua vida, que foi acompanhar os adolescentes que também deviam o traficante, que quem portava a arma era o adolescente Rafael, que não havia simulacro, que era um revolver 38.” (ID 16468764 - Pág. 6)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima do crime de roubo está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 161905
0
/SP
,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

No caso, o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do veículo automotor subtraído da vítima, além da apreensão do armamento utilizado para ameaçar a ofendida no momento do roubo e efetuar disparos contra os policiais, autorizam o decreto condenatório e afastam qualquer dúvida quanto à autoria do crime, máxime porque na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Quanto ao mais, o entendimento jurisprudencial cristalizado na súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(vide
REsp n. 1.127.954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021).

Além disso, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020).

No mesmo sentido, a Suprema Corte decidiu que “a circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime”, porquanto “a presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa” (
RHC n. 113.383/DF
,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.10.2012).

Portanto, “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, descabe o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo na espécie, máxime porque as armas de fogo utilizadas no roubo foram apreendidas e periciadas (IDs 16468761/16468763), restando comprovada a potencialidade lesiva e seu emprego através da prova testemunhal produzida nos autos.

Sendo assim, “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de redução da pena-base, verifica-se que a defesa deixou de declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada no cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Ademais, consigno que a pena-base do recorrente foi dosada em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (ID 16468764, págs. 11/12), utilizando o magistrado o princípio da migração para negativar a vetorial circunstâncias do crime, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024).

Assim, “inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024